Tribunal: STF
Processo: ACO 3675
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PROBABILIDADE DE INSCRIÇÃO DE ALAGOAS NO SISTEMA AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC, NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI OU NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. PLAUBILIDADE DO DIREITO. RISCO DECORRENTES DE DEMORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Alagoas, em 3.4.2024, contra a União. Busca a autora “combater as consequências da indevida cobrança de tributos pela União Federal, materializada nos autos de infração em anexo, notadamente a inscrição no CAUC/CADIN/SIAFI e a recusa de expedição da sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O autor explica que, em 3.8.2023, “foi intimado pela Receita Federal do auto de infração lavrado para constituir expressivo crédito tributário no importe de R$ 768.133.414,94 (setecentos e sessenta e oito milhões cento e trinta e três mil quatrocentos e catorze reais e noventa e quatro centavos)” (fl. 1, 
e-doc. 1).



    Informa que “o Auto de Infração mencionado é referente aos Procedimentos Fiscais de nº 0410100.2023.00708 e 0410100.2023.00711, que foram instaurados com objetivo de fiscalizar a apuração e o recolhimento da Contribuição Previdenciária de Segurado e a cargo da Empresa em relação aos quadros de servidores da Secretária de Estado da Saúde de Alagoas – SESAU, referente ao período de janeiro de 2020 a setembro de 2022)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Esclarece que “o Auto de Infração utilizou CNAE FISCAL 8411600 (Administração Pública Em geral) e FPAS 582-0 (Órgãos do Poder Público e Equiparados) como premissa para lançamento tributário, bem como Balancetes mensais de despesas obtidos no Portal da Transparência do Estado de Alagoas” e ressalta que essas informações seriam “absolutamente inadequadas para sustentar o lançamento tributário, ainda mais de valor tão expressivo” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Noticia que, “no portal da transparência[,] estão consolidados não só o vínculo dos prestadores de serviço contratados pela SESAU (sujeitos ao RGPS), mas também aos cargos em comissão (pagos pela SEPLAG) e aos servidores estatutários não vinculados ao RGPS, revelando, já neste momento preliminar, a inadequação da base de cálculo adotada pela fiscalização para a constituição do crédito tributário” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alerta ter a autuação fiscal ignorado “O FATO DA SESAU TER EFETIVAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES DA UNIÃO 
R$ 355.094.114,85 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, noventa e quatro mil cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), considerando a contribuição por parte do empregado, a patronal e a Gilrat”, pelo que anota ter sido cumprida a obrigação principal (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “quanto às multas aplicadas, [se] tem a caracterização do bis in idem, ante a utilização de um mesmo fundamento de fato para justificar a aplicação de duas penalidades diversas, quais sejam, a multa de ofício e a multa autônoma” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pondera ser “fundamental a suspensão cautelar da exigibilidade do crédito tributário em espeque, assegurando a expedição da CPEND e a não inscrição do Estado de Alagoas nos cadastros de inadimplência da União, conduta potencialmente prejudicial a higidez das contas públicas e, obviamente, da manutenção e continuidade da prestação dos serviços públicos” (fl. 13, e-doc. 1).



    Alega estar presente a fumaça do bom direito, “comprovad[a] a partir da documentação que acompanha a presente exordial, suficiente para demonstrar que a administração direta do Estado de Alagoas não cometeu as infrações imputadas, uma vez que houve o recolhimento do tributo e a transmissão das respectivas declarações, eivadas apenas de meros erros materiais, estando o Estado de Alagoas discutindo a questão no âmbito administrativo através do procedimento de Revisão de Débito, que deve ser equiparado a reclamação prevista no art. 151, III do CTN” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Quanto ao perigo da demora, adverte que “eventuais restrições decorrentes da inscrição nos cadastros de inadimplentes causam danos imensuráveis ao Estado e toda sua população, pois ficaria impossibilitado de firmar novos convênios, repasses, bem como realizar operações de crédito, inclusive a percepção de recursos oriundo das transferências obrigatórias, notadamente por meio do FPE” (fl. 14, e-doc. 1).



    Alerta que “a Certidão Negativa de Débitos do Estado de Alagoas vencerá no dia 07 de abril de 2024, razão pela qual tem-se a presente medida como urgente” (fl. 14, e-doc. 1, grifos nossos). 



    Requer “tutela provisória de urgência para, enquanto pendente qualquer ato, administrativo ou judicial, de impugnação dos créditos tributários objeto deste processo ou enquanto não ajuizada a execução fiscal pela União (quando o Estado de Alagoas poderá manejar os respectivos embargos à execução com efeito suspensivo): a.1) suspender a exigibilidade dos referidos créditos tributários objeto do presente processo; a.2) determinar a União se abster de inscrever o Estado de Alagoas no Cauc/Siafi/Cadin, bem como de negar a expedição de sua CPEND” (fl. 15, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “a procedência da presente Ação Cível Originária para que sejam confirmados, em definitivo, os pedidos formulados a título de tutela provisória” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que 
Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (ACO n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de 
Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, 
valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 
5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado” 
(ACO n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).



    4. Alagoas comprova risco de inscrição em cadastros de inadimplência como o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc, o Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI e o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN.



    Junta o Relatório Fiscal do Auto de Infração decorrente dos Procedimentos Fiscais n. 04.1.01.00-2023.00708 e 04.1.01.00-2023.00711 no qual se imputa a Alagoas irregularidades referentes à “Contribuição Previdenciária dos Segurados”, “Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador” e “Multas Previdenciárias” no valor total de R$ 768.133.414,94 (setecentos e sessenta e oito milhões cento e trinta e três mil quatrocentos e catorze reais e noventa e quatro centavos) (fls. 31-40 e fl. 49, e-doc. 2).



    Comprova, ainda, que a “Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União” expedida em seu nome pela Secretaria da Receita Federal do Brasil tem validade até o dia 7.4.2024 (e-doc. 13).



    Demonstra haver possível inadequação da base de cálculo adotada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a constituição do crédito tributário e alega que a questão estaria em discussão em procedimento de revisão de débito.



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou-se no sentido de que a inclusão do ente federado em cadastros de inadimplência, quando capazes de impossibilitar o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre os Estados e outras entidades federais deve ser precedida do devido processo legal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALAGOAS. APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇÃO. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. INSCRIÇÃO DE ALAGOAS NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO LEGAL PRÉVIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ACO 2.799-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, 
DJe 23.4.2020).



    “CADASTRO DE INADIMPLENTES – ESTADO – REGISTRO – DEVIDO PROCESSO LEGAL. Uma vez comprovado que o lançamento de ente federado no Cadastro Único de Convênios – Cauc ocorreu sem viabilizar-se direito de defesa, cumpre glosar o procedimento” (ACO n. 3.152, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 8.6.2021).



    “AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% DA RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (CF, ART. 212). ATRASO NA TRANSMISSÃO DOS DADOS VIA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO E DO FNDE. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO PRESERVADOS. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.067.086/BA (TEMA 327). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tese de Repercussão geral no RE 1.067.086, da minha relatoria (DJe de 28.9.2020). 2. O FNDE é gestor do sistema SIOPE, cujos dados alimentam o sistema CAUC para fins de registro da inadimplência. Portanto, detém pertinência subjetiva à lide e se submete aos efeitos da decisão que reconhece a ilicitude do registro nos cadastros federais ante à inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 20% o valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015)” (ACO n. 3.238-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2021).



    “Agravo em Ação Cível Originária. 2. Administrativo. Repasse de Verbas Públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em Cadastro. Suspensão. Interesse de agir incólume. 4. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Jurisprudência. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (ACO n. 1.657-AgR/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 4.4.2018).



    No caso em exame, está demonstrada a urgência no deferimento da medida liminar para garantir a Alagoas a expedição de “Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União”, além de garantir o repasse de verbas federais imprescindíveis às finanças e ao desempenho das funções essenciais do Estado.



    6. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos, defiro a tutela de urgência para determinar à União que, até julgamento final desta ação, suspenda a exigibilidade dos créditos tributários constantes do auto de infração decorrente dos Procedimentos Fiscais n. 0410100.2023.00708 e 0410100.2023.00711, abstenha-se de inscrever Alagoas em cadastros de inadimplência e de negar a expedição de “Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União”, com fundamento na existência desses créditos tributários.



    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União. 



    Cite-se a ré para contestar no prazo legal. 



    Intime-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora